Tribunal: TJES
Processo: 5001743-58.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-58.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou procedente ação regressiva proposta por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. A autora alegou ter indenizado o Condomínio do Edifício Saint Germain em razão de danos elétricos ocasionados por oscilações na rede elétrica em 11/08/2023, no valor de R$ 3.350,00. Requereu o ressarcimento do valor pago, com base no direito de sub-rogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano ao equipamento segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela reparação dos danos suportados pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF asseguram o direito de sub-rogação da seguradora pelos valores efetivamente pagos ao segurado.

4.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

As provas juntadas pela autora — apólice de seguro, laudo técnico, aviso de sinistro e comprovante de pagamento — demonstram a ocorrência do dano, a relação contratual e o nexo de causalidade com falha no fornecimento de energia.

6.

O técnico responsável pelo laudo foi ouvido em juízo e confirmou a avaria por oscilações na rede elétrica, conferindo validade probatória ao documento.

7.

A apelante não apresentou prova capaz de afastar a responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre a inexistência de falha e suposta ineficácia do laudo técnico.

8.

Inexistem causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações na rede quando comprovado o nexo de causalidade com o equipamento danificado.

2.

A seguradora tem direito regressivo contra o causador do dano pelo valor efetivamente pago ao segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

3.

O laudo técnico produzido unilateralmente, corroborado por prova testemunhal e não impugnado de forma eficaz pela parte adversa, é apto a demonstrar o nexo causal e sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001743-58.2024.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença (ID 15441273) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões (ID 15441275), sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer o nexo causal entre o dano alegado e os serviços prestados, argumentando que o laudo técnico apresentado é unilateral e inconclusivo.

Pois bem.

Versa a demanda sobre ação regressiva na qual a seguradora argumentou ter firmado contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Saint Germain, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorrida no dia 11 de agosto de 2023, suportou prejuízos na ordem de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteia a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ID 15440867); (ii) laudo técnico (ID 15440870); (iii) aviso de sinistro (ID 15440868); (iv) comprovante de pagamento (ID 15440873).

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora recorrida demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer situação capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede e insuficiência do laudo.

Assim, a recorrente “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu.

O técnico responsável pelo laudo apresentado nos autos foi ouvido na condição de testemunha (id. 15441272), ocasião em que detalhou o procedimento de análise do equipamento e a avaria causada por picos de energia.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)